Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DÉFICIT FINANCEIRO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

2. No caso concreto, os balancetes periódicos demonstram a condição financeira deficitária da entidade filantrópica de assistência à saúde e, por conseguinte, a apelante não tem aptidão para arcar com as despesas processuais sem eventual prejuízo de sua situação financeira negativa.

3. Os valores em cobrança decorrem de obrigação líquida e positiva com termo certo. Logo, trata-se de mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, de modo que a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento da dívida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.